Tribunal: TJSP
Processo: 2270302-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento - Telefonia – Programa de expansão (PEX) – Insurgência contra decisão que homologou os cálculos obtidos em perícia contábil, estabelecendo a quantia a ser paga à agravada – Cálculo alternativo elaborado pelo perito, que deixava de considerar os eventos societários - Ação fundada em contrato de participação financeira para aquisição de linha

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento - Telefonia – Programa de expansão (PEX) – Insurgência contra decisão que homologou os cálculos obtidos em perícia contábil, estabelecendo a quantia a ser paga à agravada – Cálculo alternativo elaborado pelo perito, que deixava de considerar os eventos societários - Ação fundada em contrato de participação financeira para aquisição de linha telefônica – Controvérsia objeto do recurso que se cinge à incidência, ou não, de eventos societários, no cálculo do valor do débito exequendo – Desnecessidade de referência expressa aos eventos societários ocorridos, na própria decisão condenatória, na medida em que implícitos no julgado, em última análise, por conta da espécie de tutela jurisdicional concedida, assim como porque inerentes, em verdade, à fase de liquidação, não tendo sido excluídos, por conta da explicitação de outros critérios, não exaustivos, que deveriam ser observados, ao ensejo do cálculo do débito exequendo, em razão apenas de não ter sido mencionados, expressamente, na decisão condenatória – Impossibilidade de dar-se solução diversa à controvérsia objeto do presente recurso, sob pena de grave ofensa ao princípio constitucional da isonomia – Entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.387.249/SC, pelo rito dos recursos repetitivos – Decisão reformada – Recurso provido.